Tribunal: TJMT
Processo: 1001827-27.2020.8.11.0008
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001827-27.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SELMA BARTOLOMEU DA CUNHA - CPF: 902.375.101-97 (RECORRENTE), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001827-27.2020.8.11.0008

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Parte Recorrente:
Selma Bartolomeu da Cunha

Parte Recorrida:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/08/2022

Ordem na pauta: 14

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO DE PARCELAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos os iniciais, pois não reconheceu a falha na prestação de serviço da demandada.

2.

A recorrente sustenta que possui acordo de parcelamento em 11 vezes com a ré, e, por isso todo mês precisa entrar em contato com a empresa solicitando o envio da fatura para pagamento, não recebendo o boleto da décima primeira parcela.

3.

Segue narrando que ao consultar sua pontuação de crédito nos cadastros da SERASA, constatou um apontamento da fatura do mês que a ré não a encaminhou, ocasionando impacto negativo em sua pontuação (SCORE).

4.

De sua vez, a empresa recorrida defende que, na verdade, a renegociação foi realizada em 12 (doze) parcelas, tendo a recorrente deixado de pagar aquela correspondente a prestação de n. 11.

5.

No caso destes autos, conquanto a recorrente alegue que o boleto não foi enviado,
não consta qualquer prova de recusa do credor em emitir o boleto atinente à mencionada fatura, nem ao menos comprovação da quitação correspondente.

6.

Ademais, segundo o boleto acostado aos autos pela própria recorrente no id. 103001954, vê-se que o acordo foi celebrado em 12 (doze) parcelas de R$ 377,30 (trezentos e setenta e sete reais e trinta centavos) e não em 11 (onze) como defendia.

7.

Observo, ainda, que a cobrança se deu por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, que é de acesso exclusivo da consumidora através de seu login e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros, não havendo qualquer informação nos autos de que a recorrente tenha sido exposta à situação vexatória.

8.

Assim
, filio-me ao entendimento de que a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem a negativação ilegítima da dívida ou qualquer outra situação excepcional como, por exemplo, tentativas de solucionar a celeuma na seara administrativa, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

9.

Destaco tal ponto porque, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88, o que não se vislumbra neste caso.

10.

Desse modo, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos. (Nesse sentido, vide julgamento do recurso de n.
1030649-13.2021.8.11.0001, Valmir Alaercio dos Santos, Publicado no DJE 12/04/2022).

11.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022